Tribunal: TJES
Processo: 5004967-79.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004967-79.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FABRICIA DOS ANJOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de e ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA FABRICIA DOS ANJOS e PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES consistente em obter reenquadramento funcional e o pagamento de todos os benefícios advindos de tal progressão. Assim, ajuízam a presente para que seja reconhecido o acúmulo de funções e com isso o pagamento de um acréscimo salarial de 30% (trinta por cento), sendo calculado com base na remuneração das autoras.

A parte requerida, em sede de contestação, aduz a ausência de acúmulo de função e que o pagamento adicional não está previsto em lei e que o pleito de reenquadramento é burla ao concurso público que afronta a Constituição. No mais, pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 3479676)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial por MARIA FABRICIA DOS ANJOS e PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO e J
ULGO EXTINTO
o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC Sem custas nos termos da lei. Não há condenação em honorários, bem como reexame necessário. (...)
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3479678),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3479681). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que não há qualquer prova nos autos que comprove que a parte Recorrente, durante o período pleiteado, exerceu qualquer atribuição diversa da do cargo de monitor e tampouco que ocorreu enriquecimento ilícito por parte do Município de Linhares, ao contrário do alegado na inicial/recurso, não tendo se desincumbido, portanto, de comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), de modo que a r. sentença (ID 17022510) deve ser mantida.
Motivo pelo qual, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Recorrente ter feito prova do acúmulo de funções no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do
do recurso interposto e, no mérito, negar provimento, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)